Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713674-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MILTON SAMPAIO CASTRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da leitura da petição do agravo de instrumento interposto, constata-se divergência entre os dados contidos nas razões do recurso, no tocante ao veículo sobre o qual se pleiteia a penhora dos direitos aquisitivos e o indicado nos pedidos formulados (ID 25481205). Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que esclareça a aludida discrepância de informações. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator